Tribunal: TJDFT
Processo: 0703736-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por NILVA DE LIMA RODRIGUES contra a decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em demanda autuada sob o no 0700814-47.2020.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL E OUTRO, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Intime-se a agravante, nos termos do artigo 933, caput, do CPC, para manifestar se ainda persiste o interesse no recurso, bem como em que consiste, tendo em vista que foi proferido sentença, com sua publicação em 4 de maio de 2020 (id 50245517, dos autos no 0700814-47.2020.8.07.0018). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator